Tribunal: STF
Processo: AI 74170
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. REMESSA DE
MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR, EM OUTRO ESTADO.
SUJEITA A IMPOSTO NA BASE DE 75% (ART. 2, PAR 1., DO DL 406, DE
31.12.68), SOBRE PARA O ESTADO DESTINATARIO A BASE DE CALCULO DE
25%, QUE NÃO PODE SER REDUZIDA EM VIRTUDE DE DESCONTOS CONCEDIDOS AO
COMPRADOR FINAL. INTERPRETAÇÃO PELO MENOS RAZOAVEL (SÚMULA 400).